Tribunal: TJSP
Processo: 2003029-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal para autorizar o bloqueio de transferência do veículo objeto de discussão nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, além de deferir a medida constritiva para que se proceda ao bloqueio dos ativos financeiros em nome da corré - Exame da questão realizado pelo relator, nos termos do

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal para autorizar o bloqueio de transferência do veículo objeto de discussão nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, além de deferir a medida constritiva para que se proceda ao bloqueio dos ativos financeiros em nome da corré - Exame da questão realizado pelo relator, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – Presença dos requisitos autorizadores da medida constatada no caso concreto – Discussão a respeito de venda e compra de veículo pela internet, com evidências de fraude praticada – Agravante que teria confirmado ser prima do suposto fraudador, fato determinante para realização do negócio - Hipótese a justificar a cautela, conforme exposto na decisão atacada - O mais será objeto de exame pelo Colegiado, na apreciação do agravo de instrumento – Agravo interno não provido.